Tribunal: TJSP
Processo: 1002483-06.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Aplicabilidade do CDC – Cerceamento de defesa inocorrente – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Alegações de abusividade desprovidas de fundamentação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Aplicabilidade do CDC – Cerceamento de defesa inocorrente – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Alegações de abusividade desprovidas de fundamentação – Parte que não comprovou, sequer indiciariamente, a ocorrência das abusividades alegadas – Improcedência mantida – Recurso improvido.